Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702693-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que, nos autos do cumprimento de sentença 0711896-12.2019.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas (Tema 15). Irresignada, alega a parte agravante que o IRDR-15 objetiva “a uniformização do entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo n. 2015.01.1.125134-3 para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva ao IPREV”, ensejando a suspensão de todos os processos que versem sobre esse objeto. Aduz que o cumprimento de sentença promovido pelos agravantes não se trata de hipótese de aplicação do referido IRDR, porquanto preclusa a tese acerca da responsabilidade dos devedores, de modo que o Distrito Federal cumprirá sua obrigação até junho de 2008 e o IPREV, o débito remanescente. Afirma que como o feito não se encontra pendente de julgamento, não há que se falar em sua suspensão, de modo que, não se acolhendo esse entendimento, se estaria reputando força extraordinária ao IRDR para retirar a eficácia de decisão judicial não mais sujeito a recurso. Sustenta, ao final, que estão presentes os requisitos para a tutela provisória, podendo haver prejuízo à agravante em razão da não expedição das requisições de pagamento, afetando-se a ordem cronológica de apresentação e a celeridade para pagamento de verba alimentícia. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada, determinando-se o regular processamento do feito na origem. Preparo recolhido (ID. 22777246). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, porquanto não demonstrado de plano pela parte agravante a distinção - conforme inteligência do §9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil - entre o que está se discutindo no feito originário e a questão a ser submetida à apreciação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema 15). Em consulta à pagina dos Precedentes Qualificados deste e. TJDFT, verifica-se que a questão submetida a julgamento tem o seguinte ponto: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” Nesse cenário, pelos elementos constantes nos autos, compreendo que o que se discute nos autos do cumprimento de sentença originário deve aguardar a resolução final pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Inclusive, tenho que, como não restou demonstrada a distinção pela agravante, eventual prosseguimento do feito, como pretende a recorrente, poderá resultar em dano reverso, haja vista a possibilidade de se afetar justamente a isonomia e a segurança jurídica em relação aos demais feitos que versem sobre o mesmo objeto debatido no IRDR-15. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei Brasília, 2 de fevereiro de 2021 16:29:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator